Tribunal: TJSP
Processo: 0002785-08.2012.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
READEQUAÇÃO do v. acórdão (art. 1.040, II, do CPC/2015) proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do o (RE) no 754.917 em repercussão geral (Tema 475) – ICMS. Transporte intermunicipal até o porto de Santos - Isenção concedida pela LC no 87/96 (art. 3o, II, e par. Único) – A Tese firmada pelo colendo STF trata da imunidade tributária prevista

Ementa:
READEQUAÇÃO do v. acórdão (art. 1.040, II, do CPC/2015) proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do o (RE) no 754.917 em repercussão geral (Tema 475) – ICMS. Transporte intermunicipal até o porto de Santos - Isenção concedida pela LC no 87/96 (art. 3o, II, e par. Único) – A Tese firmada pelo colendo STF trata da imunidade tributária prevista no art. 155, § 2o, inciso X, alínea "a", da Constituição Federal, que nada tem a ver com a isenção sobre operações e prestações de mercadorias ao exterior, e que se estende inclusive ao transporte interestadual de tais mercadorias - Inteligência da Súmula no 649, do colendo STJ (de 28/04/2021), que determina: "Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior" – Assim, a tese reconhecida por meio do Tema 475 do colendo STF, difere da situação oposta no julgado. Acórdão mantido.